Tribunal: TJES
Processo: 5028501-65.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028501-65.2024.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ODONTOCOMPANY FRANCHISING S.A.

RECORRIDO: ARNO CARVALHO

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. NULIDADE DE CITAÇÃO CONFIGURADA. CIÊNCIA DA DEMANDA PELA EMPRESA FRANQUEADA NÃO SUPRE A CITAÇÃO DA FRANQUEADORA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. CORREÇÃO POLO PASSIVO PARA QUE PASSE A CONSTAR A EMPRESA FRANQUEADA, EFETIVAMENTE CITADA.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela requerida contra sentença que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada pela demandada, reconhecendo a validade de sua citação, bem como sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão a se verificar no caso em tela é se é válida a citação da ré, considerando o recebimento do AR pela empresa franqueada.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A nulidade de citação é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício a qualquer tempo e grau de jurisdição, desde que demonstrada de plano (CPC, art. 485, VI e §3º).

4. A ciência da demanda pela empresa franqueada não supre a citação da franqueadora, especialmente quando demonstrado prejuízo processual e cerceamento de defesa.

5. Considerando que a empresa franqueada foi regularmente citada e participou de todas as fases do processo de conhecimento, o processo é válido, devendo apenas ser corrigido o polo passivo (nome e CNPJ), para prosseguimento da fase de cumprimento de sentença em seu desfavor.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: “1. A nulidade de citação é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício a qualquer tempo e grau de jurisdição. 2. A ciência da demanda pela empresa franqueada não supre a citação da franqueadora, especialmente quando demonstrado prejuízo processual e cerceamento de defesa.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5028501-65.2024.8.08.0024

RECORRENTE: ODONTOCOMPANY FRANCHISING S.A.

RECORRIDO: ARNO CARVALHO

JUIZ SENTENCIANTE: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

RELATORA: WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. NULIDADE DE CITAÇÃO CONFIGURADA. CIÊNCIA DA DEMANDA PELA EMPRESA FRANQUEADA NÃO SUPRE A CITAÇÃO DA FRANQUEADORA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. CORREÇÃO POLO PASSIVO PARA QUE PASSE A CONSTAR A EMPRESA FRANQUEADA, EFETIVAMENTE CITADA.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela requerida contra sentença que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada pela demandada, reconhecendo a validade de sua citação, bem como sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão a se verificar no caso em tela é se é válida a citação da ré, considerando o recebimento do AR pela empresa franqueada.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A nulidade de citação é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício a qualquer tempo e grau de jurisdição, desde que demonstrada de plano (CPC, art. 485, VI e §3º).

4. A ciência da demanda pela empresa franqueada não supre a citação da franqueadora, especialmente quando demonstrado prejuízo processual e cerceamento de defesa.

5. Considerando que a empresa franqueada foi regularmente citada e participou de todas as fases do processo de conhecimento, o processo é válido, devendo apenas ser corrigido o polo passivo (nome e CNPJ), para prosseguimento da fase de cumprimento de sentença em seu desfavor.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: “1. A nulidade de citação é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício a qualquer tempo e grau de jurisdição. 2. A ciência da demanda pela empresa franqueada não supre a citação da franqueadora, especialmente quando demonstrado prejuízo processual e cerceamento de defesa.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98, DA CF).

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela recorrente/Odontocompany Franchising S.A. em face da sentença proferida pelo Juízo sentenciante que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela recorrente, reconhecendo a validade de sua citação, bem como sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, reconhecendo ainda ser esta responsável pelos danos causados ao recorrido.

O autor alega ter contratado a franquia demandada para realização de serviços odontológicos (prótese imediata, exodontias, coroa de porcelana e implante) no valor de R$ 1.600,00, os quais não teriam sido executados, apesar de reiteradas tentativas. Em razão disso, ajuizou ação em face da franqueadora (mas utilizando o endereço da franqueada/Tooth Odontologia Ltda) pleiteando indenização por danos materiais e morais.

A sentença (ID 52526138) julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a requerida ao pagamento de R$ 1.600,00.

Na fase de cumprimento de sentença, a executada/Odontocompany apresentou exceção de pré-executividade (ID 15396746), arguindo nulidade da citação — realizada em endereço de franqueada — e sustentando sua ilegitimidade passiva, por atuar apenas como franqueadora, com autonomia jurídica das unidades franqueadas.

A exceção foi rejeitada (ID 15396747).

Inconformada, a executada interpôs recurso inominado (ID 15396749), reiterando os argumentos da exceção.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Conheço
do presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, pois não caracterizados os pressupostos necessários para concessão de efeito suspensivo ao caso, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

A recorrente fundamenta seu recurso na nulidade da sua citação, sob o argumento de que esta teria ocorrido em endereço diverso de sua sede, correspondente ao local de funcionamento da franqueada. Alegou, ainda, que, por ser mera franqueadora, sua atuação restringe-se às atribuições próprias do sistema de franquias, o que demonstra a autonomia jurídica e operacional das unidades franqueadas e, consequentemente, afasta sua responsabilidade direta pelos atos praticados por estas.

Após detida análise dos autos, entendo que
as razões recursais merecem prosperar, sendo caso de nulidade da sentença.

Em cuidadoso exame do caderno processual, é possível observar que a nulidade ocorreu em razão de confusão feita pelo próprio autor da ação, no ato da propositura. Isso porque o autor incluiu no polo passivo da lide a pessoa jurídica ODONTOCOMPANY FRANCHISING S.A. (empresa franqueadora), contudo, forneceu endereço de pessoa jurídica diversa, qual seja, TOOTH ODONTOLOGIA LTDA, empresa franqueada.

A franqueada foi citada, contestou (por ter sido a pessoa contratada para prestar serviços ao autor), participou de toda a fase de conhecimento e teve contra si proferida sentença de procedência. Ocorre que, ao se iniciar a fase de cumprimento de sentença, foi utilizado o nome e CNPJ da franqueadora, pessoa que jamais participou do processo e que passou a sofrer atos expropriatórios.

Por certo, a citação realizada na pessoa da empresa franqueada não pode ser considerada válida quando a ação é ajuizada em face da franqueadora, mas o ato citatório é direcionado ao endereço da franqueada, que possui personalidade jurídica própria e autonomia administrativa.

Nessas circunstâncias, verifica-se vício formal insanável, pois a correspondência não foi encaminhada ao verdadeiro domicílio da parte ré indicada na inicial, o que compromete a formação válida da relação processual.

A presunção de veracidade prevista no Enunciado 05 do FONAJE é relativa e pode ser elida por prova em contrário, ônus do qual se desincumbiu a parte recorrente, conforme provas juntadas aos autos.

Também entendo não ser o caso de aplicação da teoria da aparência no caso em tela.

A teoria da aparência tem sido admitida pela jurisprudência pátria para convalidar atos processuais praticados por quem, embora não seja formalmente representante legal da parte, age de modo a induzir terceiros de boa-fé a acreditar nessa condição, especialmente quando o ato é recebido sem qualquer ressalva e há posterior comparecimento espontâneo aos autos.

O Superior Tribunal de Justiça reconhece que, nas hipóteses em que a citação é recebida
em endereço da pessoa jurídica
por indivíduo que se apresenta como seu preposto, e não há qualquer impugnação quanto à ausência de poderes de representação, não há nulidade a ser declarada.

Todavia,
a aplicação dessa teoria exige vínculo mínimo de identidade entre o citando e o local ou pessoa que recebeu o ato, não podendo ser utilizada para suprir a inexistência de relação jurídica entre pessoas jurídicas distintas.

No caso dos autos, a empresa franqueada Tooth Odontologia Ltda. recebeu a citação endereçada à franqueadora Odontocompany, empresas que possuem personalidades jurídicas, CNPJs e administrações totalmente autônomas, ligadas apenas por contrato de franquia.

Como já dito, a franqueada atua de forma independente, sendo responsável pelos serviços prestados, sem poder de representação judicial ou administrativa da franqueadora, conforme dispõe o art. 1º da Lei nº 13.966/2019 (Lei de Franquias).

Diante disso, conclui-se que, no contexto das relações de franquia, a teoria da aparência não é aplicável para validar citação recebida pela franqueada em nome da franqueadora, dada a inexistência de poderes de representação entre ambas e a autonomia assegurada pela Lei de Franquias.

Em caso análogo, a jurisprudência já se posicionou:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. NULIDADE DE CITAÇÃO. RECUSA DO A.R. EMPRESA FRANQUEADA. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA APARÊNCIA.
1. Imperioso o reconhecimento da nulidade da citação havida nos autos, uma vez que a pessoa jurídica demandada, não foi citada. 2. Não há que se falar, outrossim, em aplicação da teoria da aparência, haja vista que a citação foi enviada para endereço que não guarda qualquer relação jurídica com a agravante, tratando-se, pois, de empresa franqueada, e, não de grupo econômico.
Além disso, conforme informação prestada pelos Correios, a carta de citação foi recusada. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-GO - Agravo de Instrumento: 58198993420238090000 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). Paulo César Alves das Neves, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: 19/02/2024)

Desse modo, embora a franqueada tenha recebido a correspondência e apresentado defesa, tal fato não supre o vício da citação, nem legitima a aplicação da teoria da aparência em desfavor da recorrente, uma vez que não há relação de representação aparente entre as empresas, mas apenas vínculo contratual de franquia, insuficiente para gerar presunção de poderes de representação processual.

Sabe-se que os Juizados Especiais se orientam nos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, contudo, não se pode privar o réu de apresentar seus argumentos, sob pena de violar o princípio da ampla defesa.

Desse modo, tem-se que o ato citatório efetivado em pessoa jurídica diversa não observou o devido processo legal, de modo a macular a sua validade. Assim, impõe-se o reconhecimento da nulidade da citação outrora expedida.

No caso, tem-se, portanto, a invalidade da citação ODONTOCOMPANY FRANCHISING S.A., cujo nome foi incluído no polo passivo, contudo, com indicação de endereço de pessoa jurídica diversa.

Não obstante dita invalidade, é preciso chamar atenção para o fato de que a pessoa jurídica com a qual o autor celebrou contrato foi devidamente citada, contestou a ação, identificou seu nome - TOOTH ODONTOLOGIA LTDA - e indicou seu CNPJ 52.488.461/0001-30.

Ainda, pontuo que o processo seguiu regularmente em desfavor TOOTH ODONTOLOGIA LTDA, observando-se o devido processo legal e a ampla defesa, com prolação de sentença meritória em seu desfavor.

Com efeito, parece-me que o processo de conhecimento não precisa ser invalidado. Basta fazer a correção do polo passivo, para que passe a constar TOOTH ODONTOLOGIA LTDA - CNPJ 52.488.461/0001-30.

Assim, o pedido de cumprimento de sentença poderá ser reiniciado, com a intimação da parte correta para cumprir a decisão e/ou suportar os atos expropriatórios.

Dessa maneira, preserva-se a celeridade, efetividade e economia processual.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reconhecer a nulidade da citação da recorrente (ODONTOCOMPANY FRANCHISING S.A.) e por consequência anular a sentença prolatada no ID 15396747.

De outro lado, sendo válida e regular a citação da empresa TOOTH ODONTOLOGIA LTDA e observados os princípios do devido processo legal e ampla defesa no processo de conhecimento, declaro-o válido em relação a tal pessoa jurídica
, devendo ser feita a correção do polo passivo, para que passe a constar TOOTH ODONTOLOGIA LTDA - CNPJ 52.488.461/0001-30, empresa contra a qual deverá prosseguir o pedido de cumprimento de sentença, devendo ser renovada a intimação da executada para cumprir voluntariamente a sentença proferida.

Sem condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso, consoante art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)